Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1006346-64.2023.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA – BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COMO BENS DE CAPITAL - § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE -

ABRANGÊNCIA DO TERMO PELO STJ -
RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

Conforme precedente do STJ, “
a
conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e
não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária
que recai sobre bens que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda
.

A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
.”
(STJ, Recurso Especial no 1.758.746 – GO).-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1006346-64.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1004263-49.2023.811.0041, ajuizada pela
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens listados no doc.17, dentre eles, o contrato firmado com agravante.

Pondera o agravante que na
petição inicial, a autora/agravada requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse vedada a realização de atos expropriatórios contra os bens que reputa essenciais às suas atividades, entre os quais, os imóveis objeto das
matrículas no 52.509, 52.512

e

95.356
, todas registradas

junto ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT,

gravados por alienação fiduciária em favor do agravante.

Enfatiza o agravante que na sequência, foi realizada a perícia prévia, oportunidade em que o Perito apresentou o “Laudo de Constatação”, no qual analisou as reais condições de funcionamento da empresa agravada e da documentação juntada na petição inicial, no entanto, não analisou de forma pormenorizada se, de fato, os imóveis indicados pela recuperanda são essenciais à atividade empresarial.

Na concepção do agravante, o Perito opinou pela declaração de essencialidade de todos os imóveis listados pela agravada, sob a justificativa de que “
há uma presunção de que os bens são essenciais/indispensáveis para o desenvolvimento das atividades da requerente
”.

Alega adiante que, ato contínuo, com base no laudo de perícia prévia que presumiu a essencialidade dos bens, para surpresa do agravante, a juíza
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial e
deferiu a liminar
pretendida pela agravada,
inaudita altera pars
, para impedir o agravante do exercício regular de seu direito, proibindo o credor fiduciário de prosseguir com qualquer procedimento de execução da referida garantia, sob o frágil argumento de essencialidade dos imóveis.

Declara também que causa estranheza que, somente após ter usufruído do crédito disponibilizado em seu favor, e mesmo ciente de que os imóveis NÃO SÃO ESSENCIAIS para sua atividade, formule o pleito de suspensão dos atos expropriatórios contra os bens simplesmente para não cumprir suas obrigações e amarrar o seu credor a discussões judiciais sem fundamento.

No mais, questiona que não pode a recuperanda beneficiar-se da própria torpeza, primeiro celebrando empréstimos com instituição financeira com a garantia dos imóveis e, segundo, socorrendo-se ao Poder Judiciário, sob o manto do regime protetivo da Lei no 11.101/05, para que as condições negociadas sejam alteradas.

E, continua:

“
Todos os contratos foram devidamente assinados e acompanhados das respectivas escrituras ou instrumentos de alienação fiduciária dos referidos imóveis. Além desses empréstimos a empresa ainda tomou outro, Capital de Giro PEAC-Pré no 89417-8 e Aditivo 1, no valor principal de R$ 854.013,82, com a garantia de seguro do BNDES, mas que não tem a garantia dos imóveis, que também deixou de ser pago há tempos pela empresa
.”

Concluindo, reafirma que bens de capital
devem compreender apenas os imóveis, máquinas e utensílios necessários à manutenção da atividade produtiva da recuperanda, sendo excluído deste rol os insumos incorporados ao produto comercializado pela empresa em recuperação judicial no exercício de seu objeto social.

Por fim,
esclarece que se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria agravada afirma em sua petição inicial que “muitos destes imóveis/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda”.

Diante de todas as circunstâncias, pugna pela liminar recursal
para que seja suspensa a eficácia da declaração de essencialidade, nos termos do art. 49, § 3o, da LFRE e dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC/15. E no mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte
para que fosse suspensa a eficácia da declaração de essencialidade dos imóveis objeto das matrículas no 52.509, 52.512 e 95.356, todas registradas junto ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, impedindo que a agravada promova vendas de lotes referentes as matrículas acima, até julgamento meritório deste recurso, a fim de possibilitar um levantamento mais aprofundado de quantos imóveis foram alienados a terceiros de boa-fé anteriormente à recuperação judicial, e qual o percentual dos lotes ainda estão disponíveis para venda.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 164582058
.

No
ID no 164457185
, a parte agravada interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID no 165797663
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, defendendo a essencialidade dos bens dados em garantia.

Ainda, no
ID no 167018687
, houve manifestação do Administrador Judicial, informando que os imóveis dados em garantia à agravante, situados na Cidade de Cuiabá, contemplam dois empreendimentos “(i) “Fazenda Nova Esperança”, referente às matrículas 52.509 e 52.512 e (ii) Lote 01, Qd. 09 do loteamento “Bom Jesus III”, objeto da matrícula 95.356, que juntos somam 39 (trinta e nove) unidades imobiliárias.

Esclareceu que, das 39 (trinta e nove) unidades imobiliárias, apenas 01 (um) lote comercial foi vendido a terceiro em 13/09/2022, ou seja, antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, restando disponível para venda 38 (trinta e oito) unidades.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 168952652
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1006346-64.2023.8.11.0000

V O T O

Eminentes pares:

A agravante insurge-se contra a decisão que, em análise ao pedido de tutela de urgência, declarou a essencialidade dos bens listados pela recuperanda e determinou a proibição da realização de atos expropriatórios contra os bens tidos como essenciais, dentre eles os imóveis objeto das matrículas 52.509, 52.512 e 95.356, registrados perante o Cartório do 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, gravados por alienação fiduciária.

Da análise da decisão agravada, observa-se que a Juíza de Direito - Dra. Anglizey Solivan de Oliveira - reconheceu a essencialidade dos bens descrito no “doc.17” apresentado pela recuperanda, documento no qual constam listados 02 (dois) veículos e diversos imóveis (loteamentos, Chácaras, Residenciais e condomínios). Na fundamentação, afirmou que:

“
Os bens móveis
consistem em 02 veículos Fiat Strada-Working que, por se tratarem de utilitários há uma presunção de que os mesmos sejam essenciais ao regular exercício das atividades da devedora que, como se observa do estatuto social de Id. 108962004 – pág. 05 e seguintes, tem como uma de suas atividades obras de engenharia civil. Quanto aos
bens imóveis
, foram listados diversos loteamentos e residenciais, “dados às instituições financeiras como garantia de alienação fiduciária” e destinam-se “exclusivamente para atender a demanda da Construtora Requerente, não havendo outra destinação que lhe reserve” (sic – pág. 20 da inicial), não estando, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Segundo o profissional nomeado para realização da verificação prévia, “o principal ativo de qualquer empresa que atue no segmento de construção civil são os seus imóveis, os quais são específicos na sua atividade (unidades autônomas, loteamentos e terrenos”. (pág. 23 do laudo).

Concluiu o perito que “Logo, tudo indica que ficará extremamente dificultada qualquer recuperação se os veículos e imóveis com os quais a empresa trabalha e dos quais depende para seu funcionamento, forem retirados. Assim, ao menos em sede de análise preliminar, considerando o objeto social da empresa e os bens declarados essenciais para continuidade de suas atividades e obtenção do faturamento, este Perito considera que a permanência dos bens essenciais com alienação fiduciária sob a posse da Requerente, durante o stay period, permite viabilizar a superação da crise, a manutenção da unidade produtora, assim como promover a preservação
da
empresa, privilegiando a função social da empresa, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005”. (pág. 23 do laudo).

Diante do que consta do pedido e das colocações feitas pelo profissional nomeado para realização da verificação prévia, deve ser declarada a essencialidade dos bens listados no citado “doc. 17” (...)”-
ID no 110933745
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a
Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay period

(§ 4o do art.6o
) venda e retirada, certo é que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,

o
imóvel alienado fiduciariamente
não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por não poder ser restituído ao final do período de blindagem caso seja vendido a terceiro,

o que

por si só macula a relevância da fundamentação.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço,
a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte,

para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o
próprio esvaziamento da garantia fiduciária
, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier
.

Aliás, p
ara efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, sendo que eventual venda do imóvel alienado fiduciariamente prejudicará terceiro de boa-fé, uma vez que a venda pode ser declarada ineficaz.

Ademais,
embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, não há como considerar a essencialidade dos imóveis dados em garantia fiduciária em favor do agravante uma vez que, não fazem parte da cadeia produtiva da recuperanda, além de sequer ter provas concretas a respeito da essencialidade de tais bens ou tampouco indícios de que, a retirada dos imóveis dados em garantia possam vir a prejudicar sobremaneira o soerguimento da empresa.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria agravada afirma em sua petição inicial que “muitos destes imóveis/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda”.

Ora, uma vez vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique no esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência
e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda
. 2.
De seu teor inferese que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário
.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)
. Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial no 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

Assim sendo, não resta dúvida de que os imóveis dados em garantia ao agravante não podem ser classificados como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o
stay period
por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam. Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as recuperandas devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que

a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo exercer o seu direito de credor.

Quanto ao único imóvel vendido, o credor fiduciário deve buscar o seu direito em ação própria ou no bojo da recuperação judicial, não prestado o agravo de instrumento para discutir matéria alheia ao despacho recorrido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023